Tribunal: TJBA
Processo: 8000696-87.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000696-87.2022.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILDASIO ANDRADE DA RESSURREICAO Advogado(s): WELMA DOS SANTOS CARDOSO, CLAUDIANE DAS NEVES SENA APELADO: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVO ABRIL/2017. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE COBRANÇA, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO QUE NÃO SE DEU POR ABANDONO OU NEGLIGÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 202, INCISO I, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Nas razões recursais (id 47785993), o apelante aduz que ajuizou a presente ação de cobrança requerendo o retroativo do adicional de insalubridade anterior a abril de 2017, sendo alegada a interrupção do prazo prescricional pelo prévio ajuizamento da ação de cobrança, sob o número 0000030-77.2012.805.0138, extinta sem resolução de mérito. - Deste modo, sendo incontroverso que a desistência do prosseguimento da parte Autora, ora apelante, nos autos nº 0000030-77.2012.805.0138, se deu após a citação válida do Apelado, com razão o Recorrente ao afirmar ter sido interrompida a prescrição, eis que a extinção da ação anterior não se deu por abandono ou negligência das partes. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a citação válida interrompe o prazo prescricional mesmo que extinto o processo sem resolução do mérito, exceptuadas as situações de negligência das partes e abandono de ação. Inteligência das disposições do artigo 202, inciso I, do Código Civil. - Logo, com razão o Apelante ao pedir que se reconheça que o prazo prescricional foi interrompido, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem, eis que o feito não se encontra em condições de imediato julgamento. - Sentença cassada. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000696-87.2022.8.05.0138, em que figura como Apelante Gildasio Andrade da Ressurreição e, como Apelado Município de Jaguaquara, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Relator